Tribunal: TJSP
Processo: 2200991-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada pelo juízo a quo. Insurgência. Acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a sucumbência recíproca do agravante e da agravada e a compensação dos honorários (sob a égide do CPC/1973 e Súmula 306 STJ). Recurso especial que majorou o percentual da verba honorária devida pela corré, não alterando o decisum em relação à

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada pelo juízo a quo. Insurgência. Acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a sucumbência recíproca do agravante e da agravada e a compensação dos honorários (sob a égide do CPC/1973 e Súmula 306 STJ). Recurso especial que majorou o percentual da verba honorária devida pela corré, não alterando o decisum em relação à compensação. Indevido o pagamento de sucumbência pela agravante. Recurso provido.